Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEGURADORAS. AFERIR EXISTÊNCIA DE VALORES PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. PESQUISAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS REALIZADAS. DEVER DO CREDOR.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud, Infojud e Renajud têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
4. Excepcionalmente, a pesquisa por meio desses sistemas conveniados pode ser repetida após um ano da anterior.
5. Realizadas as pesquisas para localizar valores, bens e direitos e ausentes indícios de ocultação de patrimônio, resta inviável a expedição de ofícios às seguradoras indicadas para aferir a existência de bens ou de valores passíveis de penhora, por configurar medida desprovida de eficácia, cuja realização apenas serviria para sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário, que já tem contribuído com a credora na realização de pesquisas em todos os sistemas conveniados.
6. Recurso conhecido e não provido.